Tribunal: TJDFT
Processo: 0702323-05.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RELAÇÃO CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. NÃO CUMPRIMENTO.
1. Não cumprindo o autor o dever processual de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.
2. Recurso conhecido e improvido.